Tribunal: CARF
Processo: 11060.724149/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.724149/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.899 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
GILBERTO MOREIRA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo
Pinheiro, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.45/48), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724149/2019-16
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.724149/2019-16

Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2018, ano-calendário de
2017, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 21.105,62, para
imposto a restituir ajustado de R$ 2.675,70.
2. De acordo com descrição dos fatos de fl.46, verificou-se a infração Omissão de
Rendimentos (R$ 79.184,10), referente à fonte pagadora Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
3. O interessado foi cientificado do lançamento em 28/06/2019 e ingressou com
impugnação em 19/07/2019 (fls.02/03), através de curadora (fls.08/09), onde informa
estar questionando a infração, nos seguintes termos:

É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a)
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

4. A impugnação é tempestiva, e por ter sido apresentada por parte legítima, dela toma-
se conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício ou de
Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão:
5. Sobre a isenção de Imposto de Renda em função de porte de moléstia grave, cabe
reproduzir o artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com redação alterada por leis posteriores:
Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.724149/2019-16

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
5.1. A partir do ano-calendário de 1996, devem ser aplicadas, para o reconhecimento
destas isenções, as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
5.2. Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1500, de 2014, vigente à época do fato
gerador, ao detalhar o disposto no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, assim dispôs:
Art. 6o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
II - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose); comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis
de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma, observado o disposto no § 4o; (g.n.)
III valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia
profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto no §
4o;
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.724149/2019-16

§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, aplicam-se:
I aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave;
III à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por portador de
moléstia grave.
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I o órgão emissor;
II a qualificação do portador da moléstia;
III o diagnóstico da moléstia (descrição; CID10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
(...)
5.3. Depreende-se da análise da legislação acima reproduzida que há três requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção a serem verificados pelo aplicador
da Legislação Tributária. O primeiro reporta-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. O segundo se relaciona com
a existência de moléstia tipificada no texto legal. E finalmente o terceiro exige
reconhecimento do estado clínico do contribuinte em laudo pericial emitido por serviço
médico oficial de um dos Entes Federativos.
5.4. É de se ressaltar inicialmente, que a isenção deve ser interpretada literalmente,
consoante o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN – Lei no 5.172,
de 25/10/1966.
5.5. Posto isto, da análise da motivação do lançamento, nota-se que a lide se resume ao
fato de que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos da fonte pagadora Universidade
Federal do Rio de Janeiro. O contribuinte por sua vez, através de sua curadora, não
concorda com a infração por tratar-se de proventos de aposentadoria recebidos por
portador de moléstia grave.
5.6. Em análise aos documentos acostados aos autos verifica-se que o contribuinte
informou em sua DAA (fl.52), referentes à fonte pagadora acima citada, rendimentos
tributáveis no valor de R$ 38.872,24 e como rendimentos isentos o montante de R$
114.416,68.
5.7. Compulsando os autos, entendo que o Laudo de Invalidez de fls.12, emitido por
serviço médico oficial do Estado do Rio de Janeiro, se presta a confirmação da
existência de moléstia grave, desde 06/03/2017, data de sua emissão.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.724149/2019-16

5.8. Quanto à condição de aposentado:
a) Em pesquisa a internet, verifica-se à página 27 da Seção 2 do Diário Oficial da União
(DOU) de 21 de Agosto de 2017 a seguinte publicação:
PORTARIA No 7.204, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
O Pró-Reitor de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso da
competência delegada pela Portaria n.o 956, de 10 de fevereiro de 2017, publicada no
Diário Oficial da União de 13 de fevereiro de 2017, resolve:
Declarar aposentado por invalidez GILBERTO MOREIRA MACHADO, matrícula
SIAPE no. 0360956, ocupante do cargo de Assistente em Administração, Classificação:
D, Capacitação: 4, Padrão: 16, no regime de 40 horas semanais de trabalho do
Quadro de Pessoal desta Universidade, com fundamento nos termos do Artigo 40, § 1o,
inciso I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela EC n.o 41/2003,
combinado com o Artigo 6o-A, da EC n.o 41/2003, incluído pela EC n.o 70/2012, na
forma da Lei, com proventos integrais, com a vantagem do Artigo 62-A, da Lei
8.112/90. Proc. 23079.018554/2017-10
AGNALDO FERNANDES
b) Consta ainda dos autos, Comprovantes de Rendimentos (fls.26/36), que informam a
situação funcional do interessado como Ativo Permanente até Agosto de 2017. A partir
de Setembro de 2017 a situação funcional foi alterada para Aposentado.
5.9. Posto isto, entendo que o valor referente aos rendimentos tributáveis é de R$
104.858,99 (R$ 118.056,34 – R$ 13.197,35). Assim, considerando-se que foram
declarados rendimentos tributáveis no valor de R$ 38.872,24, apura-se uma infração por
omissão de rendimentos no valor de R$ 65.986,75.
5.10. Quanto à solicitação de isenção a partir do Laudo Médico, conforme
documento de fl.37, entendo restar claro a impossibilidade de tal isenção sobre
outros rendimentos que não aqueles, no caso, oriundos de aposentadoria, o que só
ocorreu a partir de 08/2017.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 102
DF CARF MF
Original